Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729272-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DE ARAÚJO BESSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática dos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigos 330 e 331, caput, ambos do Código Penal, com destaque para os depoimentos policiais e demais provas colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da circunstância de o réu ter sido preso em flagrante. Os depoimentos dos agentes policiais devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, isolada e dissociadas das demais provas dos autos, não podem levar à absolvição. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do fato de o réu ser reincidente, o que frustra um dos requisitos do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Verificando-se que o réu possuía 20 anos na data dos fatos, mister o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, tendo em vista a ausência de provas de que mantinha os entorpecentes em depósito para fins de difusão ilícita. Sustenta que os depoimentos de policiais não teriam sido confrontados com o restante dos elementos probatórios acostados aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (AgRg no AREsp n. 1.237.143/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/5/2018). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3/10/2023.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027